Tribunal: TJDFT
Processo: 0000663-54.2012.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Vistos etc. A ilustre advogada constituída pelo acusado, por meio da petição constante de ID 27884922, comunica a renúncia ao mandato que lhe fora conferido, alegando problemas de saúde, por ter contraído COVID-19 no mês de abril deste ano (exame anexo), estando ainda com várias sequelas que a impedem de exercer o seu mister. Segundo dispõe o art. 112 e § 1o do CPC “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Desse modo, intime-se a d. advogada, para que comprove a devida comunicação ao apelante sobre a renúncia ao mandato, no prazo de 5 (cinco). Nos dez dias seguintes à referida comunicação, permanecerá a d. advogada subscritora, na condição de representante do acusado. Paralelamente, intime-se o apelante CLENILSON para constituir novo advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, cientificando-o de que, em caso de inércia, será nomeada a d. Defensoria Pública para patrocinar sua defesa. Outrossim, certificado o trânsito em julgado do v. acórdão, proceda-se como de costume. Cumpra-se e intimem-se.